Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLUBE DE ASSINATURAS. DESISTÊNCIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PENALIDADE LEGÍTIMA. ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$3.525,35 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos).”
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a aplicação do efeito suspensivo e a alteração do polo passivo, para constar a empresa RDC Férias Hotéis e Turismo. No mérito, requer a improcedência dos pedidos ou, quando não, a condenação da ré ao pagamento de R$2.816,00 (dois mil e oitocentos e dezesseis reais), referente às mensalidades do clube de viagem.
3. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, vez que os argumentos recursais não se vinculam à sentença. Pugna pela manutenção da sentença (ID 61344297).
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
5. Alteração do polo passivo da ação. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando as assertivas da demandante na petição inicial. No caso, as empresas RDC Férias, Hotéis e Turismo e RDC Viagens e Turismo LTDA, são integrantes do mesmo grupo econômico, interligadas pela mesma cadeia de serviço prestado, especialmente na avaliação do consumidor. Assim, a recorrente é parte legítima para responder à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
6. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da parte recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
8. Em julho de 2019 a autora se associou ao clube de férias da recorrente, contrato denominado clube de assinaturas, com direito ao uso de 7 (sete) diárias anuais em hotéis conveniados, mediante o pagamento de 12 mensalidades. E em 13/05/2022 reservou diárias no hotel Ibis Styles Marques de Pombal, em Lisboa-Portugal, para o período de 03 a 08 de setembro de 2022, mediante a utilização de suas diárias e o pagamento de valor adicional de R$709,35 (ID 47652916 - Pág. 4). Argumenta a autora que não viajou e em julho de 2022 solicitou a rescisão do contrato e devolução do valor pago, tendo a recorrente negado o reembolso, ante o argumento de tarifa não-reembolsável.
9. No caso, configura-se que o pedido de rescisão contratual formulado pela autora, depois de esgotado o prazo de arrependimento (artigo 49 do CDC), consubstancia mera desistência do negócio jurídico entabulado. E importa ressaltar que a ré não se opôs ao pedido de rescisão contratual, desde que aplicado o art. 14, do REGULAMENTO E TERMO DE USO DA ASSINATURA DE VIAGEM, que prevê que “a política de cancelamento é a não devolução do valor, caso haja desistência da reserva, não comparecimento ao hotel (No Show) ou a saída antes da data prevista.
10. Embora legítimo o ajuste de multa rescisória para a hipótese de desfazimento do contrato celebrado entre as partes, reputa-se abusiva e desproporcional a multa estabelecida no art. 14 do referido Regulamento, visto que é exorbitante a retenção total da quantia paga pela autora, sendo incompatível com a boa-fé ou a equidade (artigo 51, IV, e § 1o, II, do CDC), sobretudo porque a autora solicitou o cancelamento com antecedência de mais de 60 dias da reserva.
11. Nesse contexto, impõe-se a redução equitativa da cláusula penal (art. 413 do Código Civil), para limitar a penalidade em 10% do valor efetivamente pago pela consumidora, que é razoável e suficiente para recompor eventuais perdas em decorrência do desfazimento do negócio. Nesse sentido: Acórdão 1083103, 07030576020178070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Destarte, considerando que a autora efetuou o pagamento de R$3.525,35, deduzida a multa arbitrada (R$352,53), é cabível a restituição de R$3.172,82 (três mil cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$3.172,82 (três mil cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.